Tribunal: TJES
Processo: 5026089-69.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026089-69.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR BUZZETTI DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5026089-69.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
PAULO CESAR BUZZETTI DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DR.
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a parte executada que o contrato de financiamento/empréstimo foi revisado conforme sentença e o valor das prestações foi reduzido para 30% do valor do salário do autor, aumentando o número de parcelas, com comunicação à instituição pagadora do autor. Contudo, aduz que continua recebendo cobranças e que seu nome foi inscrito no Banco Central, o que impede o acesso ao crédito.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, extinguindo a execução, em decorrência de haver cumprimento integral da obrigação.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, defendendo que esta impossibilitado de se relacionar com outras instituições bancárias em decorrência da restrição junto ao Banco Central, e que a negativa se dá em decorrência de culpa do banco recorrido.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6588864, 6588866 e 6588868), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

In casu
, o recorrente sustenta que anexou aos autos prova de que a restrição em relação ao banco central advém dos apontamentos realizados pela requerida.

Todavia, da análise do conjunto probatório e dos documentos de ID 4776484 e
4776485
, verifico que o autor não comprova, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, fatos constitutivos de seu direito, considerando que não foi capaz de comprovar que a negativa imposta pelo Banco Central advém do registro realizado pelo banco requerido.

Neste sentido coaduno com o entendimento da r. sentença:

De fato, a parte requerida reconhece que ocorreu alguma cobrança por e-mail, o que entende não ser capaz de gerar indenização por danos morais. Embora não se trate de pedido de indenização, mas sim de arbitramento de multa, não reconheço a existência de atos lesivos capazes de ensejar a interpretação do descumprimento conforme alegado pela parte autora.

Inclusive, diante da demonstração de que o valor da parcela foi reajustado pela empresa no contracheque autoral, é de se considerar que a obrigação foi satisfeita. Há entendimento, inclusive, que o apontamento do contrato no espelho do Banco Central não é correspondente a restrição ao crédito, o que portanto, afasta a probabilidade de ter sido o autor negado por esse argumento, em razão da absoluta ausência de prova nesse sentido.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)